Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 520 DO CPC. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo. Proferido julgamento colegiado pelos órgãos de Segundo Grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
2. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, nos termos previstos no art. 1.029 do CPC, atrai a incidência do disposto no art. 520 do mesmo diploma, segundo o qual não há impedimento para se prosseguir com o cumprimento da sentença.
2.1. No caso dos autos, diante da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, o cumprimento de sentença não deve ser obstado até o julgamento do recurso pela instância superior, sendo impositiva a reforma da decisão para seu regular prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.